Tribunal: TJBA
Processo: 8017096-42.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017096-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE OLIVEIRA DA SILVA FILHO e outros (7) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, INGRID CARIBE BASTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO COM BASE EM ENTENDIMENTO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREJUDICADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA E DE EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTENDIMENTO UNIFORME FIRMADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM ATENÇÃO AO ART. 926, CPC/2015. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 92, III, E 102, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTES DA POSIÇÃO DE SARGENTO QUE FAZEM JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1ª TENENTE. MAJORAÇÃO DO CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO) PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO) DO SOLDO. POSICIONAMENTO MINISTERIAL FAVORÁVEL AOS IMPETRANTES. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS AUTORES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Ressalvando entendimento pessoal já manifestado anteriormente, pois apresentei voto para que a data de inativação fosse o marco temporal a partir do qual se contasse o prazo decadencial referido, adiro à compreensão majoritária deste Colegiado, para que se afaste a decadência ou a prescrição, na espécie, diante da natureza de relação jurídica de trato sucessivo, na esteira da Súmula nº 85, do STJ. 2. Quanto à impugnação ao pleito de gratuidade judiciária, resta prejudicada a análise da impugnação ofertada pelo ente estatal, na medida em que já recolhidas as custas relativas à presente ação mandamental. 3. Em relação à alegada ausência de prova pré-constituída, sem razão igualmente o ente estatal, na medida em que devidamente instruído o mandamus com a robusta prova documental coligida ao feito com a exordial da ação, notadamente a cópia do BGO que os transferiu para a inatividade e os contracheques atinentes aos seus proventos, expedientes que se perfazem suficientes à demonstração do direito invocado pelos Requerentes, e supostamente violado pela administração pública. 4. Por fim, não é o caso ainda de acatamento da tese alusiva à existência de demanda coletiva em que se discute a mesma matéria ora trazida á acertamento, dado que tal circunstância em nada intefere na tramitação da presente ação individual, como aliás já decidiu esta colenda Seção Cível de Direito Público em ocasião anterior 5. Adentrando-se enfim ao mérito da ação, tem-se que o cerne da controvérsia diz respeito à discussão sobre o percentual adequado à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) pagas aos policiais militares inativos, no âmbito do Estado da Bahia. 6. Diante das divergências encampadas em processos anteriores, após longos e sucessivos debates travados no âmbito da Seção Cível de Direito Público, deliberou-se por extrair entendimento uniforme a fim de aprimorar a consistência dos julgamentos e evitar tratamento desigual de situações fáticas similares, em consonância às disposições do art. 926, do CPC. 7. Assim, a partir do quanto assentado nas sessões de 10.12.2020 e 28.01.2021, concluiu-se pelo reconhecimento do direito ao recebimento da verba em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, desde que o policial militar inativo já percebesse a gratificação em seus proventos de aposentadoria. 8. Nesta toada, a hermenêutica majoritária no órgão colegiado deu-se a partir do quanto insculpido no art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares que, expressamente indica o cálculo dos proventos “com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada”, além da prescrição do art. 102, II, que traz o soldo e as gratificações incorporáveis como componentes da remuneração dos inativos. 9. No particular, uma vez que, quando integrava a ativa do serviço policial militar, os impetrantes exerciam as funções inerentes à graduação de 1º Sargento, em atividade operacional, conforme Termo de Agregação acostado aos autos, tendo o direito à gratificação incorporado aos seus proventos, devem ter a verba calculada na forma estipulada para o posto imediatamente superior, qual seja, o de 1º Tenente, em percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo. 10. Preliminares rejeitadas. Concedida a segurança.